Tribunal: TJPA
Processo: 0800792-78.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800792-78.2024.8.14.0012

APELANTE: MARIA ELZIRA CARDOSO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento do feito, em ação que discute desfalques e correções indevidas em conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil. A parte autora alegou ter tomado ciência dos fatos somente em 2023, quando teve acesso ao extrato analítico e microfilmagens da conta, fornecidos pela instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1150, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP teve ciência inequívoca dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), firma entendimento de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

Segundo a tese firmada, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, conforme o princípio da actio nata.

5.

A alegação de que o autor somente teve acesso aos documentos essenciais em 2023 — extrato analítico e microfilmagens — é verossímil, uma vez que o desconhecimento prévio das movimentações na conta inviabilizava o exercício regular do direito de ação.

6.

Diante da jurisprudência consolidada no STJ e da ausência de elementos que infirmem a versão da parte autora quanto à data de ciência dos fatos, revela-se acertado o afastamento da prescrição reconhecido na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para anular a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição decenal, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

O agravante sustenta, em síntese, que a prescrição deve ser mantida, argumentando que a ciência inequívoca dos supostos desfalques ocorreu no momento do saque em 07/12/2010, e não apenas quando da obtenção dos extratos analíticos em 23/10/2023, conforme alegado pela agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo ao exame do seu mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que desconstituiu sentença que extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da prescrição.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“
i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.” (grifei)

Como se observa a tese firmada pelo STJ no tema 1150 enfatiza a ciência inequívoca do titular sobre os desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ainda em referido julgamento, o STJ assentou que “
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
” senão vejamos trecho da ementa do julgado:

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023 - grifei)

A seu turno, a alegação de que o autor somente tomou ciência dos fatos controvertidos em 2023, com o fornecimento de seu extrato analítico e de microfilmagens pelo Banco Apelado, conforme documentos de id 24400610 - pág. 1/20 e id. 24400611 - pág. 1/2), mostra-se verossímil, sobretudo se considerado o completo desconhecimento dos valores, depósitos e correções operadas em sua conta PASEP, o que gera impossibilidade de se proceder à análise e aos cálculos sem a apreciação dos documentos, que somente foram fornecidos posteriormente pela instituição.

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão da Apelante em ter indenizadas as diferenças da correção monetária, juros e Resultado Líquido Adicional, bem como as deduções indevidas, no suposto saldo devedor, impõe-se a reforma da sentença com o afastamento da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025